Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS PELA FORNECEDORA. INVIABILIDADE. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE ALUNA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA PERDA DE TEMPO ÚTIL. INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora e, adesivamente, pela ré, contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento com reconvenção, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser atualizado (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar da data da presente sentença”. Por sua vez, o pedido de restituição em dobro do valor de R$8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, foi julgado improcedente.
2. O douto Juízo a quo, por seu turno, julgou procedente o pedido reconvencional, para “condenar a parte autora ao pagamento das mensalidades vencidas em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, cada uma no valor originário de R$8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais), que deverão ser atualizadas, a contar do respectivo vencimento, com correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, além de multa contratual de 2% sobre o valor atualizado da dívida”. Nesse ponto, o magistrado sentenciante determinou que “deverão ser compensados os R$8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), que foram pagos pela parte autora (reconvinda) em 02/04/2019. Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde à referida data, até o momento em que houver o efetivo pagamento da dívida das mensalidades deferidas nesta reconvenção”.
3. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se amolda ao conceito de consumidor previsto no art. 2o, caput, do referido diploma legal, por ser destinatária final dos serviços prestados pela ré, instituição de ensino superior, que se enquadra na definição de fornecedor prevista no art. 3o, caput, do CDC. A propósito, nos termos do art. 6o, VI, da lei consumerista, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos é um dos direitos básicos do consumidor. O art. 20 do CDC, por sua vez, estabelece que o fornecedor responde pelos vícios que comprometam a qualidade dos serviços fornecidos no mercado de consumo.
4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que “A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte” (AgInt no REsp 1.679.008/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
5. Na espécie, extrai-se dos autos que, na data do desembolso, a autora encontrava-se inadimplente com o valor de mensalidades vencidas entre os meses de agosto e dezembro de 2018, conforme por ela própria confessado em documento apresentado ao feito, o qual foi redigido de próprio punho. Logo, tem-se que o pagamento, pela consumidora, do valor correspondente a uma mensalidade contratual, era de fato devido à época de seu desembolso, o que afasta a possibilidade de sua restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Por sua vez, em relação à pretensão de reparação civil por danos morais, ressalte-se que não há evidência nos autos no sentido de que houve violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da consumidora, tampouco a outros atributos relacionados a esses direitos, como, por exemplo, nome, liberdade, integridade física ou psíquica.
7. No ponto, consigne-se que eventual atraso na transferência da estudante para outra instituição de ensino superior decorreu, dentre outros fatores, do seu quadro de inadimplência com a instituição de ensino ré, para além do fato de ter negligenciado os prazos para regularização de sua matrícula perante a reportada fornecedora de serviços educacionais, conforme atestam os documentos apresentados aos autos, que foram redigidos, repita-se, pela própria parte autora.
8. Frise-se que, ainda que se considere que a conduta da fornecedora de serviços efetivamente resultou em atraso na transferência da aluna, esse contexto fático, no caso dos autos, não se revelaria suficiente para denotar a existência de lesão extrapatrimonial capaz de amparar o pedido condenatório, já que sequer foram indicadas, de modo preciso, pela autora, as efetivas consequências danosas decorrentes do ato reputado ilícito.
9. Nesse contexto, as circunstâncias de fato, em cotejo com a prova documental produzida, não permitem aplicar, no caso concreto, a teoria do desvio produtivo do consumidor e a responsabilidade civil pela perda do tempo.
10. Assim, embora se reconheça a natural frustração de se deparar com contratempos relacionados à gestão do curso de graduação, observa-se que essas situações, por si só, não geram reflexos sobre os direitos de personalidade da autora, sobretudo se observados a sua própria desídia na regularização da matrícula perante a instituição de ensino superior e o inadimplemento sistemático de mensalidades contratuais. Não há falar, nesses termos, em reparação civil por danos morais, afigurando-se cabível a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
11. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso adesivo da ré conhecido e provido.